Tribunal: TJMT
Processo: 1015222-89.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015222-89.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARIA CELINA DA SILVA - CPF: 207.784.731-04 (APELADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ISONOMIA SALARIAL – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL –
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE
DIREITO – RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO – RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO -
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA
– NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCO NECESSÁRIO MTPREV –
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA
– COMPETÊNCIA DO ANALISTA ADMINISTRATIVO PARA FORMULAR PARECER – ATRIBUIÇÃO PRIVATIVA DO PROCURADOR DO ESTADO – ATO PRÉTERITO – ADI 5107 – APELO DESPROVIDO.

1.

Havendo decisão administrativa que reconheça o direito do postulante à revisão de seus proventos, decorrido o lapso prescricional, configura-se hipótese de renúncia da prescrição, o que importa no reinício da contagem do prazo prescricional em sua integralidade, em desfavor da Administração.

2.

O Mato Grosso Previdência –
MTPREV, embora
seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao
Estado,
conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, não há que se falar em litisconsórcio necessário.

3.

No ano de 2018, o STF, por meio da ADI 5107, declarou inconstitucionais as Leis Estaduais nº 10.052/2014 e 7.461/2001, ambas oriundas deste Estado de Mato Grosso, pois o Analista Administrativo (anteriormente denominado de Analista Jurídico ou Técnico da Área Instrumental do Governo – perfil Advogado) não pode emitir parecer jurídico, contudo, após oposição de Embargos Declaratórios, declarou
com efeitos
ex nunc
, ou seja, com efeitos a partir da publicação do julgamento da ação. Assim, a inconstitucionalidade declarada pelo STF não atinge atos administrativos pretéritos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1015222-89.2017.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MARIA CELINA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1015222-89.2017.8.11.0041, ajuizada por
Maria Celina da Silva
, condenou o Apelante ao pagamento de R$ 199.877,95 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos) referente ao retroativo do reenquadramento do ex-servidor Christum Jorge da Silva, bem como montante de R$ 17.588,58 (dezessete mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e outo centavos),

a título de contribuição previdenciária.

O valor da causa é de R$ 199.877,95
(cento e noventa e nove mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

Extrai-se dos autos que, a Apelada é
pensionista do ex-servidor estadual
Christum Jorge da Silva, e, nesta qualidade, ingressou com ação de cobrança postulando o recebimento de retroativo apurado no pedido de isonomia salarial nº 518938/2015.

O pedido foi regularmente aprovado, nos termos do Parecer nº 960/DIPREV/COBE/GEA/2016, contudo, o devido pagamento não foi realizado, mesmo após a homologação do parecer e cálculo dos valores, razão pela qual, a Recorrida ajuizou a ação de origem.

O Magistrado de Primeiro Grau, julgou procedente o pedido veiculado na inicial.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, para que seja julgada improcedente a ação, sob os seguintes fundamentos:
i)
preliminarmente, a ocorrência de prescrição da pretensão da Apelada;
ii)
nulidade da sentença, devido a ausência de litisconsórcio passivo necessário com o MTPREV; no mérito,

iii)
separação dos poderes, a impossibilidade de controle ou revisão do mérito administrativo por parte do Poder Judiciário, súmula 473 do STF (princípio da autotutela),
ausência de competência do Analista Administrativo para formular parecer e que tal atribuição é privativa do Procurador do Estado.

Por essas razões,
requer, o acolhimento das preliminares de prescrição e nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio necessário
, caso superadas, pleiteia a reforma do ato sentencial, para julgar totalmente improcedente os pedidos veiculados na ação de origem.

Em sede de contrarrazões (ID. N. 59368990
), a Apelada pugna pelo
desprovimento
do apelo e manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID 60890463).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de julho de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
)

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Suscita o Apelante, ora Estado de Mato Grosso, a ocorrência da prescrição quinquenal, uma vez que, transcorreram mais de 7 (sete) anos entre a data do
pedido administrativo de atualização da pensão por morte
até o protocolo da ação judicial.

Argumenta que:

Pretende a apelada por meio da presente ação de cobrança,
com efeitos retroativos a 2/10/2010
, o pagamento da importância de R$ 199.877,95 referente ao reenquadramento de seu falecido esposo no cargo de Investigador de Polícia, Classe “C”. nível 04, jornada de 30 horas. [...]
A legislação aplicável no presente caso inquestionavelmente é o Decreto nº 20.910/32.
In casu
, se o direito ao reenquadramento se originou no ano de 2010
, data do requerimento administrativo, já ocorreu a prescrição dos direitos ora pleiteados, quando já se encontrava extinta a pretensão da requerente por se ter operado a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Observa-se dos autos que, e
m
1.10.2015
, a Apelada requereu à Secretaria de Estado de Gestão, a concessão de isonomia salarial, com base no permissivo
da Lei Complementar nº 344/2008
(ID 59368498).

Em 18 de fevereiro de 2016, o pedido administrativo foi deferido, com base no Parecer de n. 960/DIPREV/COBRE/GEA/2016 (ID 59368952).

A propósito, cito trechos do parecer:

A Requerente faz jus a Isonomia Salarial
ora pleiteada, por ter direito à paridade, o que lhe assegura o direito de atualizar seu benefício de pensão, com base nas leis atuais advindas para a carreira [...].
Tão logo, quanto a progressão horizontal
o cargo do ex-servidor será enquadrado nos termos das legislações supra, atendendo os mandamentos legais e
permanecendo
na mesma classe em que se encontra alocado atualmente, qual seja a Classe C. Já
no que pertence relativamente progressão vertical, o Interessado deverá ser enquadrado nos termos do artigo 153, da LC n.407/10 e Anexo II, acrescentado a referida LC n.565/2015
, que traz em seu bojo o tempo de serviço prestado, transformando em dias, e níveis correspondentes
[...]. Portanto, deve o ex-servidor ser enquadrado no nível 06, conforme tabela estabelecida.
[Destaquei].

Pois bem.

Feitas essas considerações, registro que, compartilho do entendimento traçado pelo Magistrado de Primeiro Grau:

Aduz o Estado de Mato Grosso a ocorrência da prescrição, já que transcorreram mais de 07 anos da data do pedido administrativo de isonomia salarial até o protocolo desta ação.

A preliminar não merece acolhida, pois a autora formulou o pedido de isonomia salarial na data de 01/10/2015, consoante se infere no Id. 7233615, tendo este pleito sido deferido em 18/02/2016 (Id. 7233620), com o reconhecimento do direito ao recebimento dos valores retroativos a partir de 02/10/2010 (Id’s. 7233616, 7233618 e 7233630).

Com efeito, observa-se que a requerente ajuizou a exordial em 16/05/2017, dentro do prazo prescricional de 05 anos aplicado à Fazenda Pública, já que o marco inicial para o cômputo da prescrição para o ajuizamento da ação de cobrança ocorreu em 18/02/2016, quando a administração do Estado de Mato Grosso reconheceu o direito da autora à isonomia salarial e ao recebimento dos valores do retroativo que foi apurado no montante de R$ 199.877,16.

Em que pese o requerido afirme que o marco inicial para o cômputo do prazo prescricional seja a data de 02/10/2010, esta asserção não merece prosperar, já que o pedido administrativo foi formulado em 01/10/2015, com o deferimento do pedido em 18/02/2016, quando surgiu o direito da requerente de pleitear a cobrança dos valores administrativamente reconhecidos
. [Destaquei].

Importante ressaltar que, havendo processo administrativo, duas são as possibilidades quanto ao transcurso do prazo prescricional, quais sejam:
i)

renúncia
quando a Administração Pública reconhece o direito do servidor após ter esgotado todo o prazo prescricional ou;
ii)

interrupção
do prazo prescricional quando o reconhecimento ocorreu estando em curso o prazo prescricional.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPROVAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO PELA ADMINISTRAÇÃO.
RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que concluiu haver comprovação de que o Recorrido exerceu atividade insalubre, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

III
- Havendo decisão administrativa que reconheça o direito do postulante à revisão de seus proventos, decorrido o lapso prescricional, configura-se hipótese de renúncia da prescrição, o que importa no reinício da contagem do prazo prescricional em sua integralidade, em desfavor da Administração.

IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1545902/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).

Portanto, razão não assiste o Apelante.

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial de prescrição do fundo do direito suscitada.

É como voto.

VOTO (PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO
)

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Suscita o Apelante a prejudicial de mérito de nulidade da sentença por ausência de
litisconsórcio necessário
, uma vez que, no seu entender, a
partir de 1º de janeiro de 2015, os débitos relativos a aposentados e pensionistas são de responsabilidade da autarquia Mato Grosso Previdência, que detém personalidade jurídica própria, bem como autonomia financeira, nos termos do Art. 1 da Lei Complementar 560/14, razão pela qual, defende que, a sentença é nula,
pois deveria ter a autarquia como litisconsórcio passivo necessário, pois é a responsável pelos débitos em que o Recorrente foi condenado a partir de 1 de janeiro de 2015.

V
erifica-se que, quando
o litisconsórcio é tido como necessário há clara indispensabilidade de sua integração no processo
(STJ, REsp 1055310/RJ, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, 3ª Turma, jul. 18.10.2011, DJe 26.10.2011), sob pena deste sequer existir em razão da ausência de parte essencial para que se forme a relação processual, tudo em razão de imposição da lei ou por decorrência da natureza da relação jurídica.

A
preliminar não merece prosperar. Isso porque, embora o Mato Grosso Previdência -
MTPREV
seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao
Estado,
conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral
do ESTADO
de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da
MTPREV
.

Assim,
REJEITO
a prejudicial de mérito de nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio necessário.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1015222-89.2017.8.11.0041, ajuizada por
Maria Celina da Silva
, condenou o Apelante ao pagamento de R$ 199.877,95 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos) referente ao retroativo do reenquadramento do ex-servidor Christum Jorge da Silva, bem como montante de R$ 17.588,58 (dezessete mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e outo centavos), a título de contribuição previdenciária.

Extrai-se dos autos que, a Apelada teve reconhecido o
seu direito de atualização da pensão por morte,
com base nas leis atuais de regência da carreira dos Policiais Civis.

O pedido de isonomia salarial foi aprovado, nos termos do Parecer nº 960/DIPREV/COBE/GEA/2016, contudo, o devido pagamento dos retroativos não foi realizado, mesmo após a homologação do parecer e cálculo dos valores, razão pela qual, a Recorrida ajuizou a ação de origem.

O cálculo apurou que, a Apelada faz
jus
ao recebimento da quantia de R$ 199.877,95 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

Todavia, conforme informações
(ID 59368959)
prestadas pela diretoria do MTPREV, ainda não houve a autorização para o pagamento do valor retroativo, uma vez que ultrapassa o valor de R$ 80.000,00 (valor estipulado pela antiga redação do art.1º, §2º, do Decreto nº 1047/2012 dada pelo Decreto n.1.206/17),
in verbis
:

Art. 1º A contratação e assunção de obrigações por órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual deverão ser previamente autorizadas pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado - CONDES, que poderá delegar atribuições a um dos seus membros.

(...)

§ 2º Exclui-se dessa obrigação as aquisições dispostas no Decreto nº 134, de 17 de fevereiro de 2011, as progressões e promoções de servidores, pagamento de diárias, adiantamentos, tarifas relativas aos serviços de telefonia, fornecimento de água, energia elétrica, as obrigações tributárias e contributivas, serviços da dívida e encargos sociais, bem como as contratações cujo valor anual seja inferior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), na situação prevista no inciso I, ou inferior a
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nas situações previstas nos demais incisos do § 1º deste artigo
. [Destaquei].

O Juízo
a quo,
entendeu que,

não cabia a suspensão do pagamento, de modo que, condenou o Apelante ao pagamento de R$ 199.877,95 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos),
referente ao retroativo do reenquadramento
do ex-servidor Christum Jorge da Silva, bem como montante de R$ 17.588,58 (dezessete mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e outo centavos), a título de contribuição previdenciária.

Pois bem.

Passo à análise da moldura fático-jurídica delineada aos autos.

De início, o Recorrente, no mérito de seu apelo, alega, de forma genérica,
ter havido infringência à separação de poderes
, sob os seguintes fundamentos:

Já a função do Judiciário é a aplicação das leis e guardião da Carta Magna, sendo assim, o referido Poder só pode rever as decisões do Executivo em caso de ilegalidade, controle feito em sentido amplo (Constituição, Leis, Princípios),
não podendo rever o que a doutrina chama de mérito administrativo.
Portanto, cabe ao Poder Executivo anular os seus próprios atos quando os mesmos forem ilegais, nos termos da autotutela administrativa. Ora, no tocante à exclusão do certame, insta registrar, primeiramente, que os critérios adotados pela Administração e pela Comissão de Avaliação não podem ser revistos pelo Judiciário (sob pena de violação ao princípio constitucional da Separação dos Poderes), salvo em hipótese de ilegalidade, o que não é o caso. (...)
Não obstante, e ainda que assim não fosse, no momento que o apelado realizou a sua inscrição para concorrer a uma das vagas destinados ao cargo, o mesmo, já estava totalmente ciente sobre os requisitos exigidos para a investidura no cargo pleiteado, no entanto estes requisitos foram totalmente ignorados pelo mesmo que decidiu inscrever-se no referido concurso mesmo não preenchendo todos os requisitos exigidos.
[Destaquei].

Ocorre que, a ação de origem se trata de cobrança de retroativo apurado em favor da Apelada, no pedido de isonomia salarial nº 518938/2015, de modo que, se verifica que o argumento utilizado quanto
à separação de poderes,
apresenta dado alheio à presente lide e, tampouco demonstra erro, equívoco ou a contrariedade à lei ou à jurisprudência por parte do ato sentencial combatido. Portanto, as
razões apresentadas nesse tópico, estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo Juízo de origem, bem como dos próprios autos, razão pela qual não merece prosperar tal alegação.

Por outro lado, defende o Apelante a invalidade do ato administrativo que reconheceu o importe pleiteado pelo Apelado,
por ausência de competência do Analista Administrativo para formular parecer e que tal atribuição é privativa do Procurador do Estado.
Veja-se:

Com efeito a Procuradoria-Geral do Estado, exerce a representação judicial e extrajudicial do Estado, nos termos do Art. 132 da Carta Magna, portanto, está entre as suas atribuições o controle de legalidade da Administração Pública. Sendo assim, eventual reconhecimento do direito da recorrida deveria ser feito pela Procuradoria Geral do Estado, ou, no mínimo ter exercido a sua função consultiva através de parecer. Portanto, o reconhecimento deve ser reputado como nulo para todos os fins, sobretudo, para interrupção da prescrição.

Analisando todo o processo administrativo (Processo nº 518938/2015), verifica-se que o direito pecuniário pleiteado pela Apelada foi analisado por Analista Administrativo, com emissão de parecer jurídico sobre a matéria, conforme se pode observar no Id. 59368951

É certo que, no ano de 2018, o STF, por meio da ADI 5107, declarou inconstitucionais as Leis Estaduais nº 10.052/2014 e 7.461/2001, ambas oriundas deste Estado de Mato Grosso, pois o Analista Administrativo (anteriormente denominado de Analista Jurídico ou Técnico da Área Instrumental do Governo – perfil Advogado) não pode emitir parecer jurídico.

Tal atribuição é de competência dos Procuradores do Estado. A referida ação assim foi ementada,
in verbis:

CONSTITUCIONAL. LEIS 10.052/2014 E 7.461/2001 DO ESTADO DE MATO GROSSO. ANALISTA ADMINISTRATIVO. EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS. USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO PRIVATIVA DE PROCURADORES DO ESTADO. INDISSOCIABILIDADE DO EXERCÍCIO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 69 DO ADCT. INCONSTITUCIONALIDADE. PREVISÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO JURÍDICA PARA ANALISTAS ADMINISTRATIVOS. CONSTITUCIONALIDADE, DESDE QUE NÃO USURPEM FUNÇÕES DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICOS, CONSAGRADAS COM EXCLUSIVIDADE PARA PROCURADORES DO ESTADO (ART. 132 DA CF).

1. A separação das funções de representação judicial e consultoria jurídica em diferentes órgãos somente é permitida se já existente na data de promulgação da Constituição de 1988 (ADCT, art. 69). Ofende a prerrogativa dos Procuradores de Estado o posterior desmembramento dessas atividades (CF, art. 132). Precedente: ADI 1.679, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 21/11/2003.

2. É vedada a atribuição de atividades de representação judicial e de consultoria ou assessoramento jurídicos a analista administrativo da área jurídica.

3. Ação direta julgada parcialmente procedente.

(STF - ADI 5107, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 27-6-2018 PUBLIC 28-6-2018).

Houve oposição de Embargos Declaratórios, de forma que, o STF declarou a inconstitucionalidade das referidas leis
com efeitos
ex nunc
, ou seja, com efeitos a partir da publicação do julgamento da ação. Assim, a inconstitucionalidade declarada pelo STF não atinge atos administrativos pretéritos, como ocorre no caso em questão.

Assim, o ato administrativo praticado pela autarquia, sob o ponto de vista formal, foi válido.

Logo, neste ponto do recurso, também não procede o argumento do Apelante.

Ante o exposto,
REJEITO a prejudicial

de mérito
de prescrição do fundo do direito;
REJEITO

a prejudicial de mérito
de nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio necessário e;
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021